Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1155. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses jurídicas (Tema Repetitivo 1155): I) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como tempo a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; II) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; III) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.
2. Correta a decisão do Juízo da Execução Penal que promoveu a detração do período em que o réu ficou em recolhimento noturno, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo.
3. Agravo conhecido e desprovido.